Tribunal: TJES
Processo: 5010172-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010172-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES e outros

APELADO: ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença com base no art. 321 do CPC; (ii) estabelecer se há omissão quanto à ilegitimidade passiva da sociedade à luz do art. 1.020 do Código Civil; (iii) determinar se houve omissão quanto ao aditamento da inicial realizado em réplica; e (iv) verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, visando sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O reconhecimento da nulidade da sentença por inobservância do art. 321 do CPC decorre de matéria de ordem pública e do princípio da primazia do julgamento de mérito, podendo ser apreciado de ofício pelo Tribunal, afastando a alegação de julgamento extra petita.

5.

O magistrado possui dever legal de determinar a emenda da petição inicial diante de irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, sendo nula a extinção prematura do feito sem oportunizar tal correção.

6.

O acórdão embargado não se omite quanto à alegada ilegitimidade passiva, mas reconhece que a análise da matéria depende da prévia regularização do polo passivo, caracterizando vício processual antecedente que impede o exame de mérito.

7.

Não há obrigação de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que o julgador exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade evidencia que a insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tribunal pode reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença por inobservância do art. 321 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 4. A existência de vício processual antecedente impede a análise de questões de mérito, como a legitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321 e 1.022; CC, art. 1.020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5010172-35.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

EMBARGADO:
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para declarar a nulidade da sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para fins de emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/15.

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, alegando que o apelante não invocou a violação ao art. 321 do CPC em seu recurso; (ii) a existência de omissão quanto à ilegitimidade passiva da sociedade, reiterando que, nos termos do art. 1.020 do Código Civil, o dever de prestar contas é personalíssimo dos administradores; (iii) omissão relacionada ao aditamento já realizado pelo autor em sede de réplica, onde ele teria optado por manter a empresa no polo passivo em litisconsórcio, o que afastaria a necessidade de nova intimação; e (iv) contrariedade entre o relatório e o dispositivo quanto à matéria de mérito devolvida.

Em contrarrazões a parte embargada pugna pela rejeição do recurso, afirmando que a decisão não padece de vícios e que a pretensão da embargante visa apenas o rejulgamento da causa, incabível na via eleita.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na verificação de supostos vícios de julgamento
extra petita
, omissões quanto à legitimidade passiva da empresa e ao aditamento realizado em réplica, bem como contrariedade no corpo do julgado.

Após detido exame, verifico que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022 do CPC/15), de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo.

No tocante à alegação de julgamento
extra petita
, cumpre consignar que a nulidade da sentença com base na violação ao artigo 321 do CPC/15 decorre da inobservância de normas de ordem pública e do princípio da primazia do julgamento de mérito.

O magistrado, ao identificar defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito — como a indicação errônea do polo passivo —, possui o dever legal de determinar a emenda. Tal dever vincula a atuação do julgador e sua inobservância configura nulidade processual que pode e deve ser reconhecida pelo Tribunal para restaurar a higidez do procedimento.

Quanto às omissões suscitadas em relação ao artigo 1.020 do Código Civil e à ilegitimidade da empresa, o v. acórdão embargado não negou a substância da norma civilista. Pelo contrário, fundamentou que, justamente por se vislumbrar a necessidade de adequação do polo passivo (para inclusão ou substituição pelos administradores), a extinção prematura sem a concessão do prazo para emenda constituiu erro procedimental.

Nesse sentido, restou claro que o Colegiado não ignorou os argumentos de mérito, mas entendeu que o vício processual era antecedente e prejudicial, impedindo a análise definitiva da legitimidade naquele estágio.

Acerca da desnecessidade de manifestação sobre todos os pontos, adoto como
ratio decidendi
o entendimento de que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).

Reforço tal entendimento com os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Portanto, o julgado não padece de omissão, contradição ou contrariedade, mas apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante. A irresignação quanto ao acerto da decisão deve ser canalizada pelas vias recursais próprias de reforma, não servindo os aclaratórios para a rediscussão do mérito.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, CONHEÇO dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se o v. acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.